Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal quanto à análise da proporcionalidade da multa cominada, quando a obrigação de fazer (restabelecimento do plano de saúde) é cumprida no prazo determinado pelo juízo de origem.
2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O art. 17 da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
4. Agravo parcialmente conhecido e não provido.